Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-82.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016951-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0125-87 (APELADO), GILBERTO DE CASTRO MOREIRA JUNIOR - CPF: 127.417.858-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1º, DA LEI Nº 6.830/80 – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – DESNECESSÁRIO A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.” (TJ-MT 10081702920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

2. O oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, abstenção de protesto do crédito, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário.

3. “A cautelar em análise configura-se como mera antecipação do valor da garantia de dívida ativa e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Tutela Cautelar Antecipada nº
1016951-82.2019.811.0041,
ajuizada por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para acolher a Apólice de Seguro Garantia nº 1007500005806 como caução antecipado dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração nº 9670000092015383.

Em seu recurso, o ente estadual defende que houve erro na fixação da verba honorária fixada em seu desfavor.

Diz que apenas
“um dos pedidos formulados pela Apelada foi acolhido na sentença, o que importa dizer que o Estado sucumbiu em parte mínima, circunstância que impõe a outra parte responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, conforme estabelece a regra prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC
”.

Relata que
“a procedência parcial do pedido corresponde apenas ao acolhimento da Apólice de Seguro Garantia oferecida pela Autora nos autos para obtenção de CND, cujo pleito que não sofreu qualquer resistência por parte do Estado/Recorrente, que desde logo, manifestou concordância com a garantia ofertada, como se pode constatar da contestação apresentada pelo id 21605778”
.

Afirma que,
“não obstante ao fato de estarmos diante de sentença em que o Estado sucumbiu em parte mínima, circunstância que por si só afasta a condenação de pagamento de honorários advocatícios pelo ora Recorrente, deve ser considerado ainda, que a concordância expressa pelo Requerido com o pedido julgado procedente no feito, teria o condão de atrair as disposições previstas no artigo 90, § 4º CPC, que determina a redução pela metade dos honorários
”.

Expõe que a fixação da verba honorária não atendeu ao princípio da causalidade, tampouco aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença quanto
“a verba honorária atribuída ao recorrente, afastando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, seja em razão de ter decaído em parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC, seja ainda em face da prevalência do princípio da causalidade, uma vez que a única responsável pelo ajuizamento do presente feito e beneficiada com a medida judicial proposta é a própria Autora/Apelada, devendo assim, responder pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em favor da Fazenda/requerida
”.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, rechaçando as teses do ente estadual e pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 88063531]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua manifestação nos autos, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. [id. 88852954]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para acolher a Apólice de Seguro Garantia nº 1007500005806 como caução antecipado dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração nº 9670000092015383.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Da inicial, depreende-se que a empresa Apelada pretende que o débito constante do processo administrativo nº 5146328/2014, auto de infração nº 96700000592015383 não constitua óbice para a renovação/emissão da almejada CND, nos termos do artigo 206, do Código Tributário Nacional, não seja inscrita no CADIN, SERASA ou outros cadastros de restrição ao crédito, enquanto não tiver recebido citação válida acerca do ajuizamento de Execução Fiscal pela Fazenda Pública de Mato Grosso e não seja protestado em cartório o débito decorrente do processo administrativo nº 5146328/2014, auto de infração nº 96700000592015383 haja vista a oferta da Apólice de Seguro Garantia juntada nessa ação.

Para melhor análise dos fatos, transcrevo trechos o ato sentencial exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Por se tratar de demanda atinente a questões de direito, cujos fatos relacionados são demonstráveis por documentos já juntados aos autos, conclui-se que é caso de julgamento antecipado da lide.

A propositura da presente ação tem como fundamento o artigo 9º da Lei de Execução Fiscal, que autoriza que se garanta a execução por meio de oferecimento de seguro garantia ou de outro instrumento de mesma finalidade, veja-se:

(...)

A apresentação de garantia no valor do débito pelo devedor na ação de execução fiscal permite que ele obtenha a certidão positiva com efeitos de negativa, salvo no caso de existir outros débitos não suspensos ou garantidos, com fulcro nos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, abaixo transcritos:

(...)

Dessa forma, enquanto o ajuizamento do débito não ocorre, o devedor deve ter a possibilidade de garantir o débito da futura execução, desde que atenda aos requisitos legais, para assim desfrutar dos benefícios que a garantia viabiliza. Caso contrário, a demora da fazenda pública em ajuizar a execução fiscal prejudicaria o devedor.

Percebe-se que a demanda sob julgamento trata exatamente de situação desse tipo, pois enquanto não se ajuíza ação executória, impossibilita-se que a devedora usufrua dos benefícios que o oferecimento de garantia permite.

Acerca da substituição da penhora por outra garantia, o Código de Processo Civil resguarda essa possibilidade no art. 835, § 2º, infra exposto:

(...)

Ao compulsar os autos denota-se que a requerente apresentou a apólice de seguro garantia nº 1007500005806 cujo valor de cobertura é de, R$ 215.597,04 (DUZENTOS E QUINZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Verifica-se que o valor da cobertura corresponde aos dos débitos, devidamente acrescidos de mais de 30% (trinta por cento), consoante o ditame legal.

(...)

Em suma, merece a acolhimento o pedido de oferecimento da apólice de seguro como garantia do débito, possibilitando que a Requerida tenha direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

No entanto, essa medida não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem impossibilita o protesto de CDA ou inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes, veja-se entendimento dos Tribunais:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando parte da antecipação dos efeitos da tutela da medida liminar, para acolher a Apólice de Seguro Garantia nº 1007500005806 oferecida nestes autos como caução antecipada dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 96700000592015383.

Quanto aos pedidos de impedimento de inscrição em cadastro de inadimplentes e a abstenção de protesto do crédito tributário, JULGO IMPROCEDENTES e REVOGO a liminar no que lhe for contrário.

Por extensão, determino que o aludido débito não seja impeditivo para emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, §4º,III do CPC/15.”
[id. 88063513]

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e recurso de Apelação.

Com efeito, cediço que a prestação de caução para obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, assegura ao contribuinte, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir o valor cobrado, sendo equiparada a uma prévia penhora seja de bens, de direitos ou de ações, importando dizer que eventual execução fiscal estaria garantida, conforme previsto no art. 9º, da Lei nº 6.830/80,
in verbis
:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

A questão, inclusive, foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 237, senão vejamos:

“É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.”

Sobre a questão, em recente julgado assim decidiu esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
(...)

(TJ-MT 10081702920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022)

No presente caso, a empresa Apelada apresentou a apólice de seguro garantia nº 1007500005806 cujo valor de cobertura é de, R$ 215.597,04 (duzentos e quinze mil e quinhentos e noventa e sete reais e quatro centavos), que corresponde ao valor dos débitos, devidamente acrescidos de mais de 30% (trinta por cento), consoante o ditame legal.

De outro lado, cediço que o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, abstenção de protesto do crédito tributário, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme já amplamente discutido por este Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO CAUTELAR – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIM – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento deste Sodalício, o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.
Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes.

(TJ-MT 10081702920218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2022) [destaquei]

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admissível a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

(N.U 1015095-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021) [destaquei

No que tange aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que
“não pode ser imputado ao ente federativo, à luz do princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do não ajuizamento da execução em prazo inferior ao limite legal. Falta-lhe causalidade, decorrendo a ação de interesse exclusivo da parte autora sem responsabilidade culposa imputável à Fazenda Pública”
(REsp 1.703.125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Insta consignar que a presente Ação Cautelar teve por objetivo oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Ora,
“atribuir ao fisco a causalidade pela cautelar representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à admissão de seguro-garantia e exclusão de protesto, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
” (TJ-MT 00112899620158110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022